Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-48.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800169-48.2024.8.14.0130

APELANTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. ingresso domiciliar em flagrante delito. licitude das provas. condenação mantida. afastamento do bis in idem na dosimetria. redução parcial da pena.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 596 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. A defesa alegou nulidade das provas por ingresso ilegal no domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção, redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito; (iii) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos; (iv) saber se a dosimetria comporta reparos; (v) saber se é cabível o pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois amparado em fundadas razões objetivas, decorrentes de diligência policial regularmente instaurada, informação prestada por corréu e posterior confirmação pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e armamento, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280 do STF.

4. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, evidenciando a prática do tráfico, diante da diversidade e quantidade de entorpecentes, balança de precisão e fracionamento da droga, bem como a posse de verdadeiro arsenal de armas e munições de uso restrito.

5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos e não demonstrado nexo de instrumentalidade exclusiva entre a arma e o tráfico, configurando concurso material (art. 69 do CP).

6. Na dosimetria do tráfico, afastado o bis in idem decorrente da utilização simultânea do art. 42 da Lei de Drogas e da valoração negativa da culpabilidade pelos mesmos fundamentos, redimensionando-se a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão. Mantida a reprimenda do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 em 3 anos e 6 meses de reclusão.

7. Somadas as penas, fixada a reprimenda definitiva em 9 anos e 9 meses de reclusão, além de 596 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões objetivas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. A apreensão de diversidade e quantidade relevante de drogas, associada a instrumentos típicos da traficância, afasta a tese de uso próprio. 3. Não se aplica o princípio da consunção entre tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito quando ausente vínculo de instrumentalidade exclusiva, configurando concurso material. 4. Configura bis in idem a utilização simultânea do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e da culpabilidade fundada nos mesmos elementos fáticos, impondo-se o ajuste da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 59 e 69; CPP, art. 240; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1.558.126/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01.09.2025; STJ, HC 928.185/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC 782.742/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ROBERTO CARLOS PEREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou à pena de
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, conforme sentença de ID 20639674.

Narra a denúncia que (ID 26019292):

“EXPOSIÇÃO DOS FATOS

No dia 02/02/2024, com objetivo de dar cumprimento à mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, foi realizada uma operação da Polícia Civil.

Deste modo, a guarnição se dirigiu até a residência localizada na rua Maceió, nº 343, bairro Resende II, Ulianópolis/PA, ocasião em que foi constado que o ora denunciado, FÁBIO JÚNIOR PEREIRA QUEIROS, possuía, no interior de sua residência, 23 (vinte e três) munições CBC. Cal .20; 08 (oito) munições Cal. 28; 02 (duas) munições Cal. 20 recarregadas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal; 02 (dois) frascos com pólvora; 02 (dois) frascos com chumbo; bem como, tinha em depósito, para consumo pessoal, 02 (dois) papelotes contendo a substância semelhante à maconha. (Auto de apreensão de objeto de pg. 12/15 (ID. 108773280), autos de constatação provisórios pg. 02 ID. 108773282).

No momento da prisão, o supracitado denunciado declinou que Roberto Carlos Pereira estaria escondendo armas em sua residência. Diante das fundadas suspeitas, a guarnição se dirigiu até a residência, localizada na rua Uberaba, nº 332, bairro Resende II, Ulianópolis-PA, ocasião em que foi constatado que ROBERTO CARLOS PEREIRA, (“JUSTICEIRO), possuía, no interior de sua residência, 01 pistola .40, 02 carregadores .40, um revólver cal. 38 e 354 g de substância semelhante à maconha.

Em outro compartimento da casa, a polícia encontrou 01 arma de fabricação artesanal, do tipo metralhadora, compatível com cal. 40, 02 carregadores longos, 61 munições cal. 40, 07 munições cal. 22; 06 munições cal. 38, 05 cartuchos cal. 20, 01 espingarda de pressão, 01 balança de precisão, 09 papelotes de substância análoga à maconha, 39 g de substância semelhante a crack 07 g de cocaína, 1 par de luvas pretas, R$ 103,85 em espécie e três celulares (Auto de apreensão de objeto de pg. 12/15 (ID. 108773280), autos de constatação provisórios pg. 01/03 ID. 108773282).

Desse modo, os denunciados foram detidos e conduzidos pela guarnição policial à delegacia de polícia. Na delegacia, o denunciado Fabio Junior confessou a prática delituosa (pg. 09 ID. 108773278). Já o denunciado Roberto Carlos exerceu o direito de ficar em silêncio (pg. 12 108773278).”

Nas
razões

recursais
(ID 26019297), a defesa suscita,
preliminarmente,
a
nulidade

das provas
obtidas, por suposta
ilegalidade
na busca pessoal e domiciliar, com a
consequente absolvição por ausência de provas lícitas.

No mérito,
requer a
absolvição,
com fulcro

no artigo 386, VII, do CPP, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, por alegada ausência de provas da prática do crime de tráfico de drogas. Alternativamente, pede a revisão da
dosimetria
da pena, com fixação no
mínimo
legal, e eventual substituição por penas restritivas de direitos. Finalmente, pede a aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas.

Derradeiramente, pede o direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 26019309).

Nesta superior instância, a douta Promotora de Justiça convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO.”
(Textual) (ID 33996154)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

A controvérsia cinge-se a examinar a
preliminar de nulidade das provas por alegado ingresso ilegal no domicílio do apelante, sem mandado judicial e sem consentimento válido,
a alegada
ilicitude das provas derivadas,
bem como o pedido
absolutório
quanto aos delitos dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, a
revisão da dosimetria
da pena, com redução das reprimendas, além do pleito de aplicação da
consunção
, e o pedido de
recorrer em liberdade
.

Passo ao exame.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante e das provas produzidas, ao argumento de que os policiais civis teriam ingressado na residência de
ROBERTO CARLOS PEREIRA
sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem a presença de fundadas razões aptas a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Alega, ainda, que as provas subsequentes seriam ilícitas por derivação, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar, todavia,
não merece acolhimento
.

A Constituição (art. 5º, XI) consagra a inviolabilidade do domicílio, excepcionando o ingresso
“em caso de flagrante delito”
. O CPP autoriza busca domiciliar quando houver
fundadas razões
para “descobrir objetos necessários à prova de infração” (art. 240, §1º, e), do CPP.

No plano jurisprudencial, a tese de referência é a firmada no
Tema 280 (STF)
:
é lícito o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
.

O
STJ
adota orientação
convergente
e aplica sistematicamente essa diretriz, exigindo
fundadas razões objetivas
para o ingresso e a
justificação
ex post
do agir policial, especialmente em crimes permanentes (como o tráfico), em que a flagrância se protrai no tempo.

Esse
mesmo raciocínio se projeta, no caso concreto, para a presença de armas e munições irregularmente mantidas em residência
, quando existirem elementos objetivos e anteriores à diligência que indiquem a ocorrência de crime.

Sobre o tema, imperioso colacionar julgados:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 922253 - DF) e, consequentemente, restabelecer a condenação proferida pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos nº 0702336-92.2022.8 .07.0001. 2. Na origem, o agravante, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, o qual deu parcial provimento apenas para redimensionar a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a condenação pelo crime ora imputado . 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus impetrado pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar ilícita a busca domiciliar e as provas dela derivadas. II. Questão em discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policiais, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de
decidir 5. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.
6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. 7. O fato de o recorrido afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, entendimento recentemente reafirmado em recentes julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal. 8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art . 5º, XI, da Constituição Federal. 9. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV . Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RE: 00000000000001558126 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 01/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-09-2025 PUBLIC 05-09-2025)”

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO DOS POLICIAIS PERMITIDO POR FAMILIAR DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2
. Em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de que em seu interior ocorre a prática de crime.

3. No caso dos autos, não se pode falar em invasão de domicílio, pois a busca decorreu de denúncia anônima específica acerca do tráfico de drogas na residência do paciente. Ademais, consta dos autos o consentimento dado por familiar do acusado para a entrada dos policiais, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

4. Na residência, foram localizados 1 pedra de crack, com massa de 35,68 g; 6 porções de maconha, com massa de 30 g; além de sacolinhas - comumente utilizadas para embalar drogas -, dinheiro e canivetes.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 928.185/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
22/8/2025
.)”

Segundo a denúncia, posteriormente confirmada pela sentença, no dia
02/02/2024
, durante operação da Polícia Civil destinada ao cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, os agentes se dirigiram inicialmente à residência de
FÁBIO JÚNIOR PEREIRA QUEIROS
, onde localizaram munições, pólvora, chumbo e porções de substância semelhante à maconha .

Ainda de acordo com a narrativa acusatória e com o que foi acolhido na sentença,
no momento da prisão
, Fábio Júnior informou aos policiais que
ROBERTO CARLOS PEREIRA estaria escondendo armas em sua residência
, situada na Rua Uberaba, nº 332, bairro Resende II, Ulianópolis/PA. Em razão dessa informação, a guarnição se deslocou ao imóvel do apelante, onde foram apreendidos, no interior da casa,
uma pistola calibre .40, dois carregadores .40, um revólver calibre .38 e 354g de substância semelhante à maconha
; em outro compartimento da residência, encontraram-se
arma artesanal tipo metralhadora compatível com calibre .40, carregadores longos, munições de diversos calibres, balança de precisão, nove papelotes de substância análoga à maconha, 39g de crack, 7g de cocaína, dinheiro em espécie e três aparelhos celulares
.

A sentença foi explícita ao consignar que,
em audiência de instrução
, as testemunhas foram firmes e convergentes no sentido de que existiam fundadas razões para o ingresso no imóvel, bem como que, na residência de Roberto, foram localizadas
grandes quantidades de entorpecentes ilícitos
,
balança de precisão
,
papelotes
, além de um verdadeiro
arsenal
de armas e munições, algumas escondidas em vários cômodos, outras enterradas no terreno e outras sob a caixa d’água.

Portanto, o panorama probatório não revela ingresso aleatório, arbitrário ou fundado em mera intuição policial. Ao contrário. A diligência decorreu de uma
sequência fática concreta e documentada,
se iniciando com o cumprimento de operação policial legítima e formalmente instaurada, apreensão prévia de drogas e munições na residência de Fábio Júnior, informação imediatamente prestada por este de que o apelante escondia armas em sua casa, deslocamento dos agentes ao endereço indicado, fundada suspeita e posterior apreensão de drogas, munições, arma de fogo de uso restrito, arma artesanal e instrumentos característicos da traficância.

Esses elementos, considerados em conjunto, são suficientes para caracterizar
fundadas razões objetivas
, e não simples suposições.

Diante desse quadro, concluo que o ingresso dos policiais no domicílio do apelante
não decorreu de arbítrio, mera intuição ou atuação prospectiva desvinculada de base empírica
, mas de
fundadas razões objetivas
, surgidas no curso de diligência policial regularmente instaurada, posteriormente confirmadas pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, armamento, munições e instrumentos típicos do tráfico.

Assim, e como bem pontuado no parecer ministerial:
“está devidamente justificada a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, não havendo que se falar em ilegalidade decorrente de ofensa a direitos e garantias individuais ou eventual de abuso de poder.”

Assim, afasto as preliminares suscitadas pela defesa, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que não há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, argumentando insuficiência de provas para a condenação.

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 26019102), Fotos anexadas aos autos (ID 26019248) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.09.000024-QUI (ID 26019247), que atestou trata-se de 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde contendo substancia pulverulenta de cor branca.- Um pedaço de papel de cor branca, dobrado e fechado através de grampos metálico, contendo 07 (sete) petecas feitas amarradas em pedaços de plásticos de cor verde, todas com substancia pulverulenta de cor branca. O material foi pesado, obtendo-se peso bruto total de 11,696g (onze gramas, seiscentos e noventa e seis miligramas).

A materialidade delitiva encontra apoio seguro nos
laudos periciais toxicológicos
juntados aos autos (ID 129026492, 129026493, 129021075 e 129026491), os quais atestaram que as substâncias apreendidas eram
“Cannabis sativa L.” (maconha)
e
cocaína
, conforme expressamente consignado na sentença.

Soma-se a isso o
auto de apreensão
e os
autos de constatação provisórios
, que registram que, na residência do apelante, foram localizados
354g de substância semelhante à maconha
, além de
09 papelotes de substância análoga à maconha
,
39g de substância semelhante a crack
,
07g de cocaína
,
01 balança de precisão
,
R$ 103,85 em espécie
e
03 aparelhos celulares
.

Esse quadro probatório é extremamente eloquente. Não se trata de apreensão de diminuta quantidade de entorpecente isoladamente considerada, desacompanhada de outros elementos periféricos. Ao revés, houve apreensão de
múltiplas espécies de drogas
, em quantidade juridicamente relevante, acompanhadas de
instrumental típico da traficância
, notadamente
balança de precisão
,
fracionamento da substância em papelotes
,
dinheiro em espécie
e
celulares
, elementos que, apreciados em conjunto, afastam por completo qualquer hipótese de uso próprio.

Quanto à
autoria
, a sentença foi expressa ao registrar que,
em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que, na residência do acusado Roberto, foram encontradas grandes quantidades de substâncias entorpecentes ilícitas, como maconha e cocaína, além de balança de precisão e papelotes, circunstâncias que evidenciam a mercancia
.

Em juízo (ID 26019259), a testemunha
Jonilson Pimenta de Castro, investigador de Polícia civil,
afirmou que participou das diligências que levaram a presente condenação, onde afirmou que o réu, ora apelante Roberto Carlos abriu a porta da sua casa e autorizou a entrada dos policiais, confirmando que no local foram encontradas armas e drogas.

Também em juízo (ID 26019255 – 257), o Policial civil
Antônio Carlos da Silva Ferreira confirmou as suas declarações prestadas em sede de inquérito
(ID 26019101), enfatizando que na residência do réu foram encontradas várias drogas e armas.

Portanto, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que, na residência do acusado Roberto Carlos foram encontradas variedades de substâncias entorpecentes ilícitas como maconha e cocaína, balança de precisão e papelotes, o que por si só, denota que o acusado pratica a mercancia.

Tais declarações, embora resumidas na sentença, revelam que os depoimentos de
Antônio Carlos da Silva Ferreira
,
Jonelson Pimenta de Castro,
somados ao testemunho de
Jéssica Borges Pinto
(ID 26019257), colhidos em audiência, convergiram quanto ao cenário fático encontrado no interior da residência do apelante. E essa convergência não está isolada, ela se harmoniza com os documentos de apreensão e com os laudos periciais, conferindo consistência e robustez ao conjunto probatório.

A
negativa do réu Roberto Carlos Pereira
, por sua vez, não tem força para desconstituir a prova produzida, uma vez que o apelante apenas se limitou a afirmar que as drogas e armas não lhe pertenciam (ID 26019276-78). Ocorre que tal versão defensiva é
isolada
,
desacompanhada de qualquer suporte objetivo
e frontalmente contrariada pela prova material e oral. Não há nos autos qualquer elemento minimamente concreto que indique que os entorpecentes estivessem sob guarda de terceira pessoa, ou que o imóvel fosse utilizado por outrem em condições a romper o vínculo possessório do apelante com o material ilícito apreendido.

Portanto, entendo que a consumação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se inequívoca, já que o tipo penal incrimina, dentre outros verbos,
“ter em depósito”, “guardar”, “trazer consigo”
e
“fornecer”
droga sem autorização legal e, na hipótese vertente, a apreensão, no interior da residência do acusado, de significativa quantidade de maconha, crack e cocaína, parte já fracionada em papelotes, em comunhão com balança de precisão e dinheiro fracionado, evidencia que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
substâncias entorpecentes com destinação mercantil, o que basta para a consumação do delito, independentemente da prova de ato de venda específico.

Também não comporta reparo a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

A materialidade está demonstrada pelo
laudo pericial de arma de fogo e munições
, o qual atestou a apreensão de
arma de fogo tipo pistola, semiautomática, calibre .40; arma de fogo tipo revólver, calibre .38 Special; arma de fogo artesanal imitando submetralhadora M3; arma de fabricação artesanal; espingarda de pressão; carregadores e munições de diversos calibres
.

A denúncia descreve, com precisão, que foram encontradas, na residência do apelante,
01 pistola .40, 02 carregadores .40, 01 revólver calibre .38
, e, em outro compartimento da casa,
01 arma de fabricação artesanal do tipo metralhadora, compatível com calibre .40, 02 carregadores longos, 61 munições calibre .40, 07 munições calibre .22, 06 munições calibre .38 e 05 cartuchos calibre .20
, além de outros objetos.

A autoria, a seu turno, também se encontra suficientemente demonstrada. As testemunhas
Antônio Carlos
e
Jonelson
prestaram relatos
claros e coesos
, afirmando que localizaram no interior da residência do acusado
várias armas e munições, de uso permitido e de uso proibido, de vários modelos, escondidas em diversos cômodos da residência, algumas enterradas no terreno e outras debaixo da caixa d’água
.

A consumação do crime do art.
16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, portanto, é manifesta, cabendo pontuar que se trata de
delito de mera conduta
e de
perigo abstrato
, que se consuma com a posse, manutenção sob guarda, transporte ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito/proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

E, como visto, no caso,
o apelante mantinha sob sua disponibilidade direta uma pistola calibre .40, carregadores, arma artesanal tipo metralhadora compatível com esse calibre e grande quantidade de munições, circunstâncias que exaurem a tipicidade penal.

A tese defensiva de
negativa de propriedade
dos objetos apreendidos, portanto,
não se sustenta
diante da solidez do quadro fático. Os artefatos foram encontrados
dentro do imóvel do apelante
, em locais de ocultação que denotam ciência e domínio sobre o material, e a prova testemunhal colhida em juízo foi firme no sentido de atribuir-lhe a posse do arsenal.

Não há qualquer elemento concreto, nos autos, capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria, cabendo destacar que a palavra dos policiais, prestados sob o contraditório, é inteiramente compatíveis com as demais provas dos autos. E, como sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores, o testemunho policial, quando coerente e convergente com os demais elementos probatórios, possui plena aptidão para embasar decreto condenatório. A propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida ao recorrente. 2. O adolescente foi denunciado por ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolvido em 1ª instância por insuficiência de provas. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicar ao recorrido a medida socioeducativa de liberdade assistida.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e se a desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio é possível sem reexame de provas. III. Razões de decidir 4. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos fático-probatórios que indicam a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, sendo vedado o reexame de provas nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ.5.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão foram considerados coerentes e formaram um conjunto probatório harmônico, conferindo presunção de veracidade e legitimidade às suas declarações
.6. A quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante não se coadunam com o consumo próprio, justificando a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal Estadual que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa não pode ser revista nesta instância especial sem o reexame de provas.
2. A presunção de veracidade dos depoimentos de policiais militares é válida quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório
.

"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 8.069/90, art. 189, IV; CPP, art. 302, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801.811/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05 .12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1740224/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07 .12.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1708343/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20 .10.2020. (STJ - AgRg no AREsp: 2814642 ES 2024/0459713-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)”

Logo, remanesce íntegra a condenação pelo art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa requer, subsidiariamente, a
absorção do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a arma de fogo seria instrumento da traficância. A pretensão, entretanto, não procede.

A consunção, como sabido, somente incide quando uma infração penal funciona como
meio necessário
,
fase normal de preparação
ou
ato de exaurimento
de outra, de modo que o desvalor de uma seja integralmente absorvido pela outra. Em matéria de tráfico de drogas e delitos do Estatuto do Desarmamento, a absorção não decorre do simples fato de drogas e armas terem sido apreendidas no mesmo local ou na mesma ocasião. Exige-se, para tanto,
demonstração concreta de vínculo de dependência, instrumentalidade estrita ou nexo finalístico específico
entre a posse/porte da arma e a prática do tráfico.

Não é essa a hipótese dos autos.

Em primeiro lugar, os delitos em exame tutelam
bens jurídicos distintos
. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 protege, primordialmente, a
saúde pública
; já o art. 16 da Lei nº 10.826/2003 tutela a
incolumidade pública e a segurança coletiva
, reprimindo a circulação e manutenção irregular de armamento de alta potencialidade lesiva. A autonomia dos bens jurídicos, por si só, não impede a consunção em situações excepcionalíssimas, mas reforça que ela não pode ser presumida.

Em segundo lugar, a moldura fática do caso revela
autonomia material
entre as condutas. O apelante não foi surpreendido com uma única arma ostensivamente vinculada à proteção imediata da droga, em contexto de venda ou pronta distribuição. Ao contrário, foi encontrado na posse de
verdadeiro arsenal
, composto por
pistola calibre .40, revólver calibre .38, arma artesanal tipo metralhadora, carregadores, carregadores longos e numerosas munições de distintos calibres
, parte delas escondidas em diversos compartimentos do imóvel, inclusive enterradas no terreno e sob a caixa d’água, segundo consignado na sentença com base nos depoimentos testemunhais.

Esse cenário demonstra que o armamento não se apresentava como simples instrumento episódico de guarda da droga. A quantidade, variedade, forma de ocultação e potencialidade lesiva dos artefatos apreendidos evidenciam uma situação de posse autônoma, estável e juridicamente relevante, apta a ofender, por si mesma, o bem jurídico da incolumidade pública.

Em terceiro lugar, inexiste prova cabal de que o armamento fosse empregado
exclusiva e finalisticamente
para garantir o êxito do tráfico. A própria sentença enfrentou expressamente essa questão, afirmando:

“No caso dos autos, aplica-se o art. 69 do CP, considerando ter o réu Roberto praticado de forma autônoma o delito de tráfico de drogas e de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Assim, tratando-se de delitos que violam bens jurídicos distintos e não havendo prova cabal de que o porte/posse de arma tenha sido empregado exclusivo e finalisticamente para a consecução do tráfico, é de rigor a soma das penalidades.”

Esse fundamento é correto e deve ser mantido.

Com efeito, a defesa invoca, em suas razões, precedente relacionado à incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas e à absorção em hipóteses de vínculo finalístico entre a arma e o tráfico. Todavia, a transposição desse raciocínio para o presente caso esbarra justamente na ausência de demonstração de que as armas apreendidas desempenhavam papel meramente acessório ou instrumental em relação ao comércio de drogas.

Aqui, o que os autos revelam é a coexistência de duas realidades delitivas autônomas: de um lado, a manutenção de substâncias entorpecentes em depósito, com destinação mercantil; de outro, a guarda de arsenal e munições de uso restrito/proibido em situação ilegal.

É preciso registrar, ainda, que a absorção do crime de arma pelo tráfico, em casos como o presente, implicaria esvaziar indevidamente a tutela penal conferida pelo Estatuto do Desarmamento, sobretudo quando a apreensão envolve não uma arma isolada, mas múltiplos artefatos de alta ofensividade. Não se pode reduzir a um simples “meio” de traficância uma conduta que, por si só, já representa grave risco à ordem pública.

Há, portanto,
pluralidade de ações típicas
,
bens jurídicos diversos
e
ausência de nexo de subordinação necessário
entre os delitos. Por isso, a resposta penal adequada é a do
concurso material
, na forma do art. 69 do Código Penal, exatamente como reconhecido na sentença.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Ficou evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois o Agravado, conhecido pela prática da traficância, foi abordado em região próxima a local de intenso tráfico de entorpecentes e empreendeu fuga, tendo dispensado, no caminho, arma de fogo, que foi visualizada pelos policiais.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram que a conduta praticada pelo Agravado se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, as circunstâncias da abordagem. Portanto, concluir de maneira diversa, a fim de desclassificar para a conduta atinente ao art. 28 da Lei de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, incabível na via eleita.

3. Na hipótese de os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus. (AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”

Em conclusão,
não há espaço para a incidência do princípio da consunção
, devendo ser mantida a condenação autônoma do apelante pelos delitos dos arts. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

III. DA DOSIMETRIA

A defesa, em suas razões recursais, pugna, subsidiariamente, pela
redução das penas aplicadas
, ao argumento de que o apelante é primário, não possui antecedentes criminais e que a reprimenda fixada se mostra desproporcional, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inicialmente, cumpre destacar os limites abstratos previstos em lei para os delitos em exame:

“Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas):
pena de
05 a 15 anos de reclusão
, além de
500 a 1.500 dias-multa.
”

“Art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse/porte de arma de fogo de uso restrito):

pena de
03 a 06 anos de reclusão
, além de
10 a 360 dias-multa
.”

Feita essa observação, passa-se à análise da dosimetria, à luz dos critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei de Drogas.

Da dosimetria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
):

A sentença assim fundamentou a fixação da pena:

"a) Do crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006, art. 33) – ROBERTO CARLOS.

Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é elevada, considerado que houve apreensão de vultuosa quantidade de drogas, tendo algumas, imensa potencialidade lesiva. Quanto aos antecedentes, verifico que não há condenação definitiva anterior. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser seguramente valoradas, pois não há elementos nos autos. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie.

Por tudo, e forte no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
07 anos e 06 meses de reclusão e 543 dias-multa
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas, razão pela qual a pena permanecerá em
07 anos e 06 meses de reclusão e 543 dias-multa
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo causas de diminuição, conforme fundamentação já empreendida, torno definitiva a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 543 dias-multa.”

No tocante à dosimetria da pena,
impõe-se ajuste na primeira fase, especificamente quanto à fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Verifica-se que o magistrado sentenciante, ao exasperar a pena-base, valorou negativamente a
culpabilidade
em razão da
quantidade e variedade de drogas apreendidas
, fazendo, ainda, menção ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, a
utilização simultânea desses fundamentos revela indevida sobreposição valorativa, uma vez que tais circunstâncias já foram consideradas para justificar a maior reprovabilidade da conduta.

Com efeito, a aplicação concomitante do art. 42 da Lei de Drogas e da negativação da culpabilidade com base nos mesmos elementos configura
bis in idem
, o que deve ser evitado.

Assim,
afasto a incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, mantendo, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, porquanto lastreada em dados concretos dos autos, notadamente a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta.

PASSO, PORTANTO, À READEQUAÇÃO DA PENA.

Na
primeira fase
, após as devidas correções,
mantenho
o único vetor negativado na sentença -
culpabilidade,
e exaspero a pena em
1/6 (um sexto)
, fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
segunda e terceira fase
,
mantenho os termos da sentença, que não reconheceu agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno a pena concreta e definitiva
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa,
mantenho o patamar fixado na sentença (543 dias-multa)
, por se mostrar proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Da dosimetria do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003

A sentença fixou a pena nos seguintes termos:

"b) Do crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito (Art. 16 da Lei nº 10.826/2003) – ROBERTO CARLOS.

“Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é elevada, considerando a apreensão de vultuosa quantidade de armas, tendo algumas imensas potencialidades lesivas. Quanto aos antecedentes, verifico que não há condenação definitiva anterior. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser seguramente valoradas, pois não há elementos nos autos. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie.

Portanto, fixo a pena base em
03 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas, razão pela qual a pena permanecerá em 03 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo causas de diminuição, conforme fundamentação já empreendida
, torno definitiva a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa.”

Entendo que a fundamentação é
concreta e adequada
. Isso porque, não se trata de posse isolada de arma, mas da apreensão de um verdadeiro arsenal:
pistola calibre .40
;
revólver calibre .38
;
arma artesanal tipo metralhadora
;
carregadores e carregadores longos
, além de
expressiva quantidade de munições de diversos calibres
.

Além disso, conforme destacado na sentença, parte desse material estava
ocultada em diferentes locais da residência, inclusive enterrada e sob a caixa d’água
, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

A pena-base foi fixada em
03 anos e 06 meses
, ou seja, apenas
6 meses acima do mínimo legal (03 anos)
, dentro de critério absolutamente razoável.

Na segunda e terceira fases, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, a pena foi corretamente mantida nesse patamar.

Assim,
permanece adequada a pena definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa
.

Como as infrações foram praticadas mediante concurso de crimes, na forma do art. 69 do CP,
somo as penas e fixo em definitivo a pena de

09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa.

Diante da pena aplicada, não cabe alteração do regime inicial de cumprimento da pena, nem mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, no que tange ao pedido do réu
recorrer em liberdade
, ressalto, em breves falas, a
inadequação da via eleita
, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

Assim, não cabe acolher o pedido.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto pelo réu
Roberto Carlos Pereira,
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar unicamente a pena do crime de tráfico de drogas ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 543 (quinhentos e quarenta e três) dias-multa, que após soma das penas, restou fixada no total de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026